Tribunal: STF
Processo: ARE 1355960
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUBSÍDIO. MAGISTRADO FEDERAL. LEI N. 13.752/2018. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. PORTARIA CONJUNTA N. 2/2018. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Norte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NOVO SUBSÍDIO. MAGISTRADO FEDERAL. MARCO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. INOVAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA STF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO” (fl. 1, e-doc. 26). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o caput e a al. a do inc. II do § 1º do art. 61, a al. n do inc. I do art. 102, o caput e § 1º do art. 169 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Informa “trata[r]-se de ação especial cível ajuizada por Fábio Luiz de Oliveira Bezerra contra a União objetivando provimento jurisdicional que lhes assegure o pagamento retroativo de reajustes remuneratórios decorrentes da incidência da Lei n. 13.752, de NOV 2018, afastando-se os termos da Portaria Conjunta 02/19” (fls. 1-2, e-doc. 32).



    Sustenta a competência originária do Supremo Tribunal Federal, pois “a temática em questão toca o interesse de toda a magistratura, ainda quando a coisa julgada, sendo individual a ação examinada, venha a operar efeitos subjetivamente limitados (interpartes). Por conseguinte, pelo simples fato de se relacionar a dispositivo da norma que disciplina interesse de toda a magistratura nacional, envolve interesse pecuniário de todos os julgadores do país” (fl. 6, e-doc. 32).



    Assinala que “o reajuste salarial concedido pela Lei nº 13.752, de NOV 2018 foi processado na folha de pagamento da Justiça com efeitos financeiros a partir de JAN 2019, conforme disposto na Portaria Conjunta 02-2018 (DOU 30.11.2018). A Lei 13.752, de NOV 2018 alterou os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e, por questões orçamentárias, foi posteriormente regulamentada pela Portaria Conjunta 02-2018 (DOU 30.11.2018), do STF” (fl. 9, e-doc. 32). 



    Assevera que “não há qualquer ilegalidade na previsão pela Portaria Conjunta n. 2/2018 de efeitos financeiros a partir de JAN 2019 para a Lei nº 13.752/2018, uma vez que ainda que posterior, não nos parece próprio falar que o texto de lei que concede vantagem ou aumento da remuneração possa contrariar dispositivo da lei de diretrizes orçamentárias vigente, até mesmo por uma questão constitucional” (fl. 12, e-doc. 32). 



    Ressalta que “não há como colher da Lei n. 13.752/2018, exegese que garanta aos Juízes da Justiça Federal de Pernambuco o direito de perceber o reajuste de forma retroativa a própria vigência da Lei que o previu, uma vez que o cotejo sistemático e lógico dos dispositivos que regem a realização de despesas com o pessoal impõem a interpretação de que, na verdade, o aumento deve incidir apenas após a entrada em vigor da Lei” (fl. 12, e-doc. 32).



    Salienta que “a Portaria Conjunta n. 2/2018, dos Presidentes dos Tribunais Superiores, não estabeleceu a vigência da Lei n. 13.752/2018; antes, a própria lei o fez, visando aquela Portaria somente esclarecer e orientar aos órgãos do Poder Judiciário da União acerca do início dos efeitos financeiros da citada Lei, de acordo com as regras jurídicas vigentes que regulam as despesas com o pessoal” (fl. 11, e-doc. 32).



    Sustenta que a pretensão do agravado “é no sentido de transformar o Estado-Juiz em legislador positivo, em flagrante ofensa ao art. 2º da CRFB já referido, além de criar despesa com servidores públicos sem previsão orçamentária e sem observância da competência e exclusiva do Presidente da República para iniciativa de lei que aumente a remuneração de pessoal, razão pela qual deve ser rejeitada por este MM Juízo” (fl. 15, e-doc. 32).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, com amparo no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição de 1988 a fim de que, reformado o acórdão proferido pela Colenda Turma Recursal, seja declarada a absoluta nulidade do decisum, por afronta à norma de competência originária dessa Corte Suprema, prevista no artigo 102, inciso I, alínea n, da Constituição da República. Caso não declarada a nulidade do decisum, conforme requerido, no mérito, pugna para que seja julgado procedente o presente Recurso Extraordinário, por contrariedade aos artigos da Constituição Federal acima elencados (artigo 2º, caput; artigo 61, caput e § 1º, II, a; artigo 169, caput e § 1º; Súmula STF 339 e Súmula Vinculante STF 37), com a consequente rejeição integral dos pedidos autorais e inversão dos ônus sucumbenciais” (fls. 17-18, e-doc. 32).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e inexistência de repercussão geral, Tema 660 (e-doc. 35).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário da União deve ser reformada vez que diverge frontalmente com as recentíssimas decisões do STF” (fl. 18, e-doc. 37).



    Pede “que o excelso Supremo Tribunal Federal se digne, por seu órgão competente, de determinar o processamento do presente agravo de instrumento na forma regimental e seu conhecimento ensejando o provimento do próprio recurso extraordinário, consoante disposto na nova redação do Art. 1042 do CPC/2015” (fl. 25, e-doc. 37). 



    4. Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora